Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704926-90.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THALISON DA COSTA FERREIRA D E C I S Ã O ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS requer a sucessão processual por ter recebido o crédito objeto deste processo por meio cessão. Subsidiariamente, requer o ingresso como assistente litisconsorcial (ID 57562698). Provada a cessão de crédito (ID 57562699) e não tendo havido a citação da ré, inaplicável o § 1o do art. 109 do CPC, defiro, assim, a sucessão processual requerida para constar como apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, bem como para que sejam cadastrados os respectivos procuradores (ID 57562700). Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intimem-se Brasília/DF, 5 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L